Tribunal: TJBA
Processo: 8073723-61.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8073723-61.2024.8.05.0000 Relator: 1º Vice-Presidente SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ANTÔNIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR DO PROCESSO nº 8000562-61.2018.8.05.0183 (SUSCITANTE) SUSCITADA: DESEMBARGADORA LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA DO PROCESSO nº 8000562-61.2018.8.05.0183 (SUSCITADO) Interessado(s): SUYENE LEITE DA SILVA DAMASCENO Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS (OAB/BA 25082-A), PAULO ROBERTO SILVA E SILVA (OAB/BA 27875-A), JONAS FERRAZ MAIA (OAB/BA 26373) Interessado(s): MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS (OAB:BA25082-A), PAULO ROBERTO SILVA E SILVA (OAB:BA27875-A), JONAS FERRAZ MAIA (OAB:BA26373-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo Desembargador Antônio Adonias Aguiar Bastos, integrante da Quarta Câmara Cível, figurando como suscitada a Desembargadora Lícia Pinto Fragoso Modesto, integrante da Terceira Câmara Cível, acerca da competência para julgamento da Apelação nº 8000562-61.2018.8.05.0183, que declinou da competência sob o argumento de prevenção em razão da existência da Apelação nº 8000573-90.2018.8.05.0183, de relatoria do Desembargador Suscitante. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em verificar a existência de conexão entre as Apelações Cíveis nº 8000562-61.2018.8.05.0183 e 8000573-90.2018.8.05.0183, a fim de determinar a existência ou não de prevenção de relatoria. III. Razões de decidir 1. Nos termos do artigo 55, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 2. As demandas possuem similitude na matéria discutida, mas as relações jurídicas são distintas, pois envolvem professores municipais distintos, com vínculos autônomos e independentes com o Município de Olindina, não se verificando, entretanto, conexão, na medida em que, a decisão a ser proferida em relação ao autor de uma demanda não repercutirá na esfera jurídica do litigante de ação diversa, ainda que semelhantes os fundamentos dos litígios. 3. A possibilidade de decisões divergentes sobre a mesma questão jurídica não determina, por si só, a conexão entre as demandas considerando que, embora indesejável, o conflito entre decisões é evento possível, cujos efeitos o sistema procura minimizar por meios previstos para tal finalidade, tal como a observância obrigatória de “acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;” 4. Precedentes do STJ e do TJBA consolidam o entendimento de que a conexão não pode ser presumida apenas pela semelhança entre teses jurídicas. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para determinar a manutenção da Apelação nº 8000562-61.2018.8.05.0183 na relatoria da Desembargadora Lícia Pinto Fragoso Modesto, na Terceira Câmara Cível. Tese de julgamento: "A existência de questões jurídicas semelhantes entre ações propostas por partes distintas não configura, por si só, a conexão entre os feitos, exigindo-se a identidade objetiva dos pedidos e das causas de pedir para caracterização da prevenção de relatoria.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3º, parágrafo único, art. 930; Regimento Interno do TJBA, caput do art. 160. Jurisprudência relevante citada 1. TJ/BA, Agravo de Instrumento nº 0010893-45.2017.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Célia Tóbio de Claro. 2. TJ/BA, Agravo nº 0012539-27.2016.8.05.0000/50000, Rel. Des. Ilona Márcia Reis. 3. STJ, REsp nº 594.748-RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 8073723-61.2024.8.05.0000, no qual figura como Suscitante o Excelentíssimo Desembargador Antônio Adonias Aguiar Bastos, integrante da Quarta Câmara Cível, e, como Suscitada, a Excelentíssima Desembargadora Lícia Pinto Fragoso Modesto, na Terceira Câmara Cível. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DE Nº 8073723-61.2024.8.05.0000 PARA JULGÁ-LO PROCEDENTE, DETERMINANDO A PERMANÊNCIA DA APELAÇÃO Nº 8000562-61.2018.8.05.0183 SOB RELATORIA DA DESEMBARGADORA LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO, na Terceira Câmara Cível. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 1° Vice-Presidente